Tribunal: CARF
Processo: 13858.000528/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE. RE 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No 11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em vigor.
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, as entidades beneficentes de assistência social que ostentem a imunidade insculpida no artigo 195, § 7o da Constituição Federal e atendam, cumulativamente, aos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991, na redação vigente no período da ocorrência dos fatos geradores.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de sua recuperação falta requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000528/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.455 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
SANTA CASA DE GUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
RE 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212
de 1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No 11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação
em vigor.
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
as entidades beneficentes de assistência social que ostentem a imunidade
insculpida no artigo 195, § 7o da Constituição Federal e atendam,
cumulativamente, aos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212 de
1991, na redação vigente no período da ocorrência dos fatos geradores.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
(CEBAS).
INAPLICABILIDADE
DA
BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de
sua recuperação falta requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000528/2009-96
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 91/109) interposto contra o acórdão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de fls.
81/90, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.241.011-1, consolidado em 10/12/2009, no montante de R$
91.972,55, já incluídos juros e multa de mora (fls. 02/18), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
19/25), referente às contribuições para outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
SENAC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações de seus segurados empregados nas
competências 01/2006 a 12/2007, inclusive sobre os décimo terceiros salários.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão (fls. 82/83):
Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP - Debcad n.°
37.241.011-1, de 10/12/2009, no montante de R$ 91.972,55 (noventa e um mil,
novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), referente a contribuições
sociais destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), quais sejam, o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário Educação), o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Comércio - SENAC, Serviço Social do Comércio - SESC e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE, no período de 01/2006 a 12/2007,
incluindo o 13o salário.
O AIOP em questão foi lavrado pela desconsideração da condição de isenta das
contribuições previdenciárias em que ela se enquadrava, motivada pela publicação do
Ato Declaratório Executivo n° 20, de 28/10/2009 (Diário Oficial da União - DOU em
03/11/2009), que cancelou a isenção das contribuições previdenciárias desde
01/04/2001, pela não renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS perante o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Como a autuada informava Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
à Previdência Social - GFIP com o código FPAS 639, específico para entidades que
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

gozam da isenção das contribuições previdenciárias, não havia o cálculo da parte
patronal das referidas contribuições.
O crédito tributário apurado através dos levantamentos:
- “EG - EMPREGADOS EM GFIP 639” - Lançados salários de contribuição dos
segurados empregados nas competências 01/2006 a 06/2006, 13/2006, 02/2007 a
06/2007, 08/2007 e 10/2007.
- “Z2 - EMPREGADOS EM GFIP 639 II” - Lançados salários de contribuição dos
segurados empregados nas competências 07/2006 a 12/2006, 01/2007, 07/2007,
09/2007 e 11/2007 a 13/2007.
(...)
No Relatório Fiscal consta informação de que ao término da auditoria fiscal foram
lavrados os seguintes autos de infração (fl. 24):

Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 16/12/2009 (fls.
02 e 37) e apresentou sua impugnação em 15/01/2010 (fls. 45/57), acompanhada de documentos
(fls. 58/78), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 83/84):
(...)
Impugnação:
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do
instrumento de fls. 44/56, na qual traz as seguintes argumentações, em resumo:
- Dos fatos:
A impugnante afirma ser entidade séria e atuante, que cumpre seu papel de assistência
social na área de saúde pública há décadas, que cumpre fielmente suas obrigações e
objetivos estatutários e legais e que preenche todos os requisitos do art. 299 da IN
03/2005, que trata da .isenção das contribuições previdenciárias a pessoas jurídicas de
direito privado constituídas como entidade beneficente de assistência social.
Mesmo possuindo todos os requisitos legais, foi surpreendida por uma proposta de
cancelamento de isenção de cotas patronais previdenciárias sob o fundamento de que
não teria o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, o que não reflete a
realidade porque a entidade sempre contou com o referido certificado de entidade
beneficente ou filantrópica e que, apenas e tão somente, o último pedido de renovação
achava-se pendente de análise de requerimento de reconsideração há anos, junto ao
órgão responsável pela emissão e renovação do referido certificado.
De forma equivocada e arbitrária foi proferido despacho decisório cancelando a isenção
das contribuições de terceiros a cargo da impugnante, desconsiderando o processo
administrativo formalizado pelo pedido de reconsideração que encontra-se pendente de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

julgamento há anos, aplicando-se efeito retroativo até a data de 01/04/2001, passando a
ser exigidas da impugnante, por meio do presente auto de infração, contribuições a
outras entidades e fundos incidentes sobre os salários dos segurados empregados nas
competências de 01/2006 a 12/2007, inclusive o 13° salário.
- Do efeito suspensivo do recurso interposto junto ao CNAS:
Entende a recorrente que o recurso apresentado junto ao CNAS, o qual busca
reconsideração, bem como a renovação do CEBAS tem efeito suspensivo, citando o art.
151, III do CTN.
Portanto é necessário que o recurso que ainda aguarda julgamento junto ao CNAS tenha
respeitado seu efeito suspensivo.
- Das supostas infrações e da defesa da impugnante:
Em que pesem as irregularidades do auto de infração, que acusa a impugnante sem
sequer tomar ciência do recurso que aguarda julgamento há anos e exige contribuições
previdenciárias incidentes sobre os salários dos segurados empregados, contribuintes
individuais e adicional para aposentadoria especial, mister se faz aclarar que o fato
gerador para que tais contribuições sejam devidas não ocorreu, visto que a impugnante,
ao continuar preenchendo todos os requisitos exigidos no art. 14 do CTN, possui total
imunidade a tais contribuições, não tendo que lhe ser exigido qualquer espécie
tributária.
Reproduz acórdão do TRF l que reconhece que os requisitos a serem atendidos para
fazer jus à imunidade prevista no art. 150, IV, “c” da Constituição Federal não são os
previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, mas os expressos no art. 14 do CTN.
Portanto, mesmo que não se considere o recurso interposto junto ao CNAS para
preencher requisito meramente formal com efeito suspensivo, cumprindo os requisitos
do artigo 14 do CTN ainda perdura a imunidade como direito da impugnante.
- Da inadequada aplicação da multa e juros de mora:
A impugnante não se conforma com a multa de mora e de ofício a ela aplicadas sob o
argumento de não ter ela recolhido as contribuições nos momentos corretos, vez que se
nem a contribuição era devida, por inexistência do fato gerador do tributo, como pode
lhe ser cobrada multa acrescida de juros?
Ao final, anexando documentos de fls. 175/192, requer a insubsistência do presente
AIOP, cancelando-se a exigência fiscal nele contida, protestando pela produção de todas
as provas admitidas em direito, inclusiva a juntada de novos documentos e solicitando o
resguardo de seu direito de ser notificado da juntada de qualquer documento pela
fiscalização ou de qualquer outro fato superveniente que venha a ocorrer nos presentes
autos, a fim de que possa manifestar-se sobre os mesmos, sob pena de violação aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa na esfera
administrativa.
Da Decisão de Primeira Instância

A 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP), no acórdão no 14-29.873, de 22 de
junho de 2010 (fls. 81/90), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do julgado
abaixo reproduzida (fl. 81):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO
DA
EMPRESA.
OBRIGAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas para terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados a seu serviço, no prazo estabelecido na legislação previdenciária.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção
das contribuições sociais, desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, Salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 31/08/2010 (AR de fl.
130) e interpôs recurso voluntário em 30/09/2010 (fls. 91/109), acompanhado de documentos
(fls. 110/129), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1.
BREVE RELATO HISTÓRICO
2.
DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1.
Da insubsistência do acórdão recorrido e o direito à imunidade
2.2.
Matérias devidamente impugnadas
2.3.
Das decisões Administrativas e dos Tribunais Pátrios
3.
DO PEDIDO
Face ao exposto, demonstrada a total improcedência do Acórdão ora recorrido, é a
presente para requerer aos Nobres Conselheiros deste Egrégio CARF seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja totalmente cancelado a
autuação fiscal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em espécie, segundo relatado pela fiscalização, em razão da entidade não
ter obtido a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
perante o Conselho Nacional de Assistência Social, a partir de 01/04/2001, teve cancelada a
isenção das contribuições previdenciárias de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de
1991, por infração ao disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 19911, na redação

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

vigente à época dos fatos, regulamentado pelo artigo 206, inciso III do Decreto no 3.048 de
19992, consoante teor do “Ato Declaratório Executivo no 20 de 28 de outubro de 2009”,
publicado no Diário Oficial da União em 03 de novembro de 2009 e demais documentos anexos
(fls. 26/33).
Depreende-se do acórdão recorrido que os fundamentos da manutenção do
lançamento pela autoridade julgadora de primeira instância foram os seguintes:
 O pedido de reconsideração da decisão de indeferimento de solicitação de
renovação do CEBAS não tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 45, § 5o
da Resolução CNAS no 53/2008.
 A informação fiscal e a subsequente emissão do Ato Declaratório de
Cancelamento seguiram o rito legal próprio, previsto nos então vigentes artigo
55 da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 206 e §§ 7°, 8o e 9° do RPS - Decreto no
3.048 de 1999.
 Não há, como admitir a aplicabilidade do artigo 14 do CTN para afastar a
cobrança das contribuições previdenciárias, tendo em vista que, de acordo
com o entendimento corrente, tal matéria era regulada pelo então vigente
artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
 Não tem razão a entidade quando alega ter direito à isenção das contribuições
previdenciárias pelo fato de o processo administrativo formalizado pelo
pedido de reconsideração do indeferimento de sua última solicitação de
renovação do CEBAS encontrar-se pendente de julgamento no CNAS.
 Quanto às argumentações da autuada com relação à inadequada aplicação da
multa e juros de mora por não serem devidas as contribuições pela suposta
inexistência dos fatos geradores, os mesmos também não procedem pelos
mesmos motivos acima expostos, nada havendo a ser acrescentado sobre o
assunto.
 O acórdão do TRF1 transcrito pela defendente, reconhece que os requisitos a
serem atendidos para fazer jus à imunidade prevista no artigo 150, IV, “c” da
Constituição Federal não são os previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991, mas os expressos no artigo 14 do CTN, é apenas aplicável àquele
processo e não extensiva ao presente AIOP.

(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
(...)
2 DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras
providências.
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa jurídica de direito privado
beneficente de assistência social que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Revogado pelo Decreto no
7.237, de 2010).
(...)
III - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação da pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

 Em sua impugnação, o sujeito passivo apenas traz argumentações relativas à
sua suposta isenção das contribuições para outras entidades e fundos, não
havendo nenhuma contestação acerca dos fatos geradores do crédito tributário
exigido, ou seja, das contribuições a terceiros incidentes sobre os valores das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados a seu serviço.
 A nova sistemática dos lançamentos de ofício, trazida pela referida MP, impõe
a análise conjunta das penalidades aplicadas, para fins de eventual incidência
da retroatividade benéfica prevista no art. 106, II, “c” do CTN, envolvendo os
artigos 35 (anterior e posteriormente à edição da MP 449/2008) e 35-A da Lei
no 8.212 de 1991. Como as contribuições devidas a outras entidades e fundos
(“terceiros”), não servem de base para o cálculo da multa pela omissão em
GFIP (antigo CFL 68 - artigo 32, IV e § 5° da Lei no 8.212 de 1991), a multa a
ser aplicada será sempre a de mora, prevista no artigo 35, inciso II, na redação
anterior à da MP 449/2008.
 Em se tratando de penalização por falta de declaração ou de declaração
inexata, concomitante com a falta de recolhimento do tributo, a partir da
interpretação literal do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, na redação anterior à
edição da MP 449/2008, verifica-se que o quantum incidente a título de multa
de mora (nos AIOP) é definido no momento do pagamento ou de seu
parcelamento ou, ainda, quando do ajuizamento da execução fiscal, em
conformidade com o que determina a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14 de
04 de dezembro de 2009, DOU de 08/12/2009, inviabilizando, neste momento,
a comparação definitiva das multas incidentes (de mora), em cotejo com a
multa de ofício do artigo 35-A (de 75% - remetendo ao artigo 44 da Lei no
9.430 de 1996). No presente momento processual, a multa de mora lançada é
mais benéfica que a de ofício.
 No tocante à juntada de novos documentos, esclarece que as provas
documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento, conforme previsão do artigo 37, § 1.°
da Lei no 8.212 de 1991 c/c o artigo 243, § 2° do RPS, na redação do Decreto
no 6.103 de 2007 e o artigo 5° da Portaria Ministerial no 10.875 de 2007, que
trata do Contencioso Administrativo no âmbito das contribuições
previdenciárias.
No recurso apresentado a Recorrente alegou: (i) cumprir rigorosamente todos os
requisitos legais insertos no artigo 14 do CTN, fazendo jus à imunidade constitucional; (ii) ter
impugnado a matéria discutida no auto de infração e (iii) ainda que decisões administrativas e de
tribunais proferidas vinculem apenas as partes ao decidido, a jurisprudência aí formada, como
fonte de direito, serve para nortear e evitar tratamentos não isonômicos às pessoas em situação
de igualdade.
Após esse breve resumo dos fatos, depreende-se que o ponto central da lide reside
em verificar se a Recorrente cumpriu os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991, no que diz respeito especificamente ao inciso II, para fazer jus à imunidade constitucional
das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991e, por
conseguinte à isenção.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o3, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/07/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)4, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de

3 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
4 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifos nossos)
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
sendo somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
O trânsito em julgado do acórdão que tratou da questão objeto do RE 566.622/RS,
após terem sido rejeitados os Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, foi certificado em 27/09/2022. Desse modo, tal decisão é de observância
obrigatória por parte dos membros do CARF, a teor do artigo 62, II, “b” do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da CF, permanece o requisito estabelecido
pelo inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, declarado constitucional, que a entidade seja
portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, conforme Redação dada pela Lei no 9.429 de
26/12/1996), posteriormente passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos.
Acrescente-se que a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição foi
destinada às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei, no tocante às contribuições para a seguridade social e em relação às contribuições
previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos incisos I e II do
artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991 e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do artigo 23 da
referida lei), não abarcando as contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE).
Em que pese tal fato, todavia a Lei no 11.457 de 20075, criou hipóteses de isenção
no tocante a essas contribuições para os sujeitos passivos que cumprirem os requisitos da

5 LEI No 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007. Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera as Leis nos
10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de
julho de 2004, o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; revoga
dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho
de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
(...)
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Carta Magna e disciplinada no artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991.
Nesses termos, o artigo 3o, § 5o e 6o da Lei no 11.457 de 2007 assegura às
entidades beneficentes de assistência social que atendem os requisitos previstos para a
imunidade, o direito à isenção quanto às contribuições devidas à Terceiros, inclusive de forma
retroativa.
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 7o, da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras
contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação,
SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
No caso em análise, ante o expendido, restou demonstrado que a entidade ao
deixar de cumprir o requisito disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, faltou-
lhe requisito essencial ao reconhecimento da imunidade e, portanto, óbice quanto ao
reconhecimento do direito da Recorrente à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias.
Nesse sentido, não ostentando a Recorrente a imunidade prevista no artigo 195, §
7o da Constituição Federal, imperioso se faz o não reconhecimento do direito à isenção das
contribuições destinadas à Terceiros.
Da Jurisprudência e Acórdãos de Decisões Administrativas
O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 20156, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento.

§ 5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do caput
do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela
Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade
beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos.
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à
Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA e a do salário-educação.
6 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000528/2009-96

Nos incisos I a IV do artigo 100 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), estão especificadas as normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; (grifos nossos)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo
Como visto, no inciso II do referido artigo, as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa para se tornarem normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, necessitam de lei que lhe atribua essa
eficácia.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
decisões não têm efeito vinculante.
Já em relação a jurisprudência, cabe esclarecer que os efeitos das decisões
judiciais, conforme artigo 503 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de
2015), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei
nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, decisões administrativas e jurisprudência trazidas aos autos pela
Recorrente não vinculam este julgamento na esfera administrativa
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).

Fl. 145
DF CARF MF
Original